Tribunal: TJDFT
Processo: 0734965-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Processo :0734965-45.2024.8.07.0003 DESPACHO A apelação (id. 74617167) foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento de preparo. À apelante para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator